Tribunal: TJES
Processo: 0003368-33.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ART. 308 C/C ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir durante o mesmo período da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes previstos no art. 308 c/c art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação pelo cometimento dos crimes de direção perigosa e direção sem habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram devidamente comprovadas nos autos, com base no boletim de ocorrência, auto de apreensão e documentos anexados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais.

4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem do acusado foram prestados sob o crivo do contraditório e são consistentes, constituindo meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

5.
Embora o apelante tenha negado a prática de manobras perigosas em juízo, na fase inquisitorial confessou a conduta delitiva, afirmando que empinou a motocicleta ao menos uma vez. Não há elementos nos autos que desabonem a idoneidade dos atos policiais ou da prova oral colhida.

6.

A tese defensiva de ausência de provas é descabida, considerando que as provas coligidas são coerentes, harmônicas e suficientes para sustentar o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 308 e art. 298, inciso III; Código de Processo Penal, art. 593, inciso I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Relator Des. Willian Silva, julgado em 27/10/2021; STJ, HC nº 900941/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 10/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003368-33.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAQUEU CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ART. 308 C/C ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir durante o mesmo período da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes previstos no art. 308 c/c art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação pelo cometimento dos crimes de direção perigosa e direção sem habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram devidamente comprovadas nos autos, com base no boletim de ocorrência, auto de apreensão e documentos anexados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais.

4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem do acusado foram prestados sob o crivo do contraditório e são consistentes, constituindo meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

5.
Embora o apelante tenha negado a prática de manobras perigosas em juízo, na fase inquisitorial confessou a conduta delitiva, afirmando que empinou a motocicleta ao menos uma vez. Não há elementos nos autos que desabonem a idoneidade dos atos policiais ou da prova oral colhida.

6.

A tese defensiva de ausência de provas é descabida, considerando que as provas coligidas são coerentes, harmônicas e suficientes para sustentar o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 308 e art. 298, inciso III; Código de Processo Penal, art. 593, inciso I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Relator Des. Willian Silva, julgado em 27/10/2021; STJ, HC nº 900941/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 10/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ZAQUEU CAETANO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir durante o mesmo período da pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime previsto artigo 308 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Nas razões de apelação apresentadas pelo acusado (ID nº 11137293), a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 11307686), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID nº
11670897).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ZAQUEU CAETANO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir durante o mesmo período da pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime previsto artigo 308 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Nas razões de apelação apresentadas pelo acusado (ID nº 11137293), a defesa pugna pela absolvição do réu, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 29 de outubro de 2019, por volta das 19h25m, em via pública na Rua Esmeralda, Bairro Estrela, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado ZAQUEU CAETANO DA SILVA, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação participou de demonstração de, perícia em manobra de veículo automotor (apreendido à fl. 40) não autorizada, pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Ao agir, o denunciado passou a empinar a motocicleta honda CG 150, titan, cor preta, fazendo manobras perigosas em alta velocidade em via pública.

Ao avistar o autor dos fatos, a polícia fez o acompanhamento do condutor, obtendo êxito em abordá-lo, constatando, ainda que ele não possuía carteira nacional de habilitação.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no artigo 308
do Código de Trânsito Brasileiro.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O policial militar Michel Dias de Souza, relatou, sob o crivo do contraditório, que não se lembra de muitos detalhes do dia dos fatos, mas apenas que realizou a prisão do acusado pela prática do crime narrado na denúncia, especificamente por praticar manobra perigosa com sua motocicleta sem a habilitação para dirigir.

De forma semelhante, o policial militar Leonardo Fregonassi Bortolotti, narrou, também, sob o crivo do contraditório, que também não se lembra de muitos detalhes do ocorrido, mas que se lembra de ter acompanhado a prisão do acusado por ele ter dirigido a sua motocicleta sem o uso de capacete.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No interrogatório judicial, o acusado confirma apenas que foi abordado por não usar o capacete de segurança e que realmente dirigia motocicleta sem carteira de motorista.

No entanto, relevante mencionar que, muito embora o denunciado, na seara judicial, tenha negado que tenha praticado manobra perigosa com sua moto, na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, afirmando que empinou a moto apenas uma vez.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa, Drª Briny Rocha de Mendonça (OAB/ES nº 29.039), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.